Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0754048-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CLINICA DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA HARMONIE LTDA, ANA PAULA NOVAS BRAGA DE LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0744289-65.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha, determinando o prosseguimento dos atos constritivos determinados na decisão de ID: Num. 216711505. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o agravo de instrumento está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. De outra parte, intime-se a parte agravante para esclarecer o seu interesse recursal, uma vez que o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento dos atos constritivos determinados na decisão de ID: Num. 216711505, o que inclui a pesquisa no sistema Sisbajud. Prazo de 5 dias. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ROBSON BARBOSA Desembargador